Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado (art. 157, caput, e art. 14, II, ambos do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e o reconhecimento da desistência voluntária em relação ao delito tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação; (ii) a possibilidade de absolvição pelo reconhecimento da desistência voluntária quanto ao crime de roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, a Ocorrência Policial e o Auto de Apresentação e Apreensão, além da prova oral colhida em juízo.
4. A autoria está comprovada pelos depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, que identificaram o acusado como o autor dos crimes, além do reconhecimento da motocicleta e dos objetos apreendidos na posse do réu.
5. A tese defensiva de desistência voluntária é afastada, pois a execução do delito apenas foi interrompida em razão da reação da vítima, que conseguiu ocultar seu aparelho celular antes que o réu o alcançasse, caracterizando tentativa interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme previsto no art. 14, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 33, §2o, “b”; 70 e 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938664, 0714890-16.2023.8.07.0004, Relatora: Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024, DJe 10/11/2024.